Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Vistos etc.
Após ordenada a inclusão do feito em pauta para julgamento, a impetrante informou que “diante da finalização da instrução processual”, foram “exauridas as razões da impetração”. Por isso, pleiteou “a homologação da desistência do presente habeas corpus, vez que não subsiste o objeto ensejador do mandamus” (ID 61426999).
De fato, houve perda superveniente do objeto do writ no tocante ao alegado excesso de prazo para início da fase probatória, pois segundo consulta ao andamento da ação penal em primeira instância, a fase de formação da culpa já chegou ao fim, tanto que desde 13.10.2020 os autos estão conclusos para prolação de sentença (Ação Penal no. 0000647-40.2015).
Por outro lado, não se pode olvidar que na inicial também se cogitou a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, além da existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento (ID 56442953), teses que nem de longe se confundem com o mencionado excesso de prazo.
Desta forma, considerando que o habeas corpus ainda subsiste nos dois pontos supracitados e visando concretizar a garantia do acesso à jurisdição, deixo de homologar a pretendida desistência.
Retome-se o curso do writ.
Intime-se.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator